Tribunal: CARF
Processo: 13819.903990/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.903990/2014-71
ACÓRDÃO
3302-014.868 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Não sendo identificada, na decisão recorrida, qualquer lapso manifesto,
contradição interna, omissão ou obscuridade a ser sanada, os embargos
devem ser rejeitados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo
em face do acórdão no 3302-007.754, proferido em 20/11/2019, pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.868 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903990/2014-71
2
O contribuinte foi cientificado do acórdão embargado em 20/01/2020 (e-fl. 767),
tendo protocolado a peça recursal em 24/01/2020 (e-fl. 768), portanto, dentro do prazo
estabelecido no §1o do artigo 65 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF – aprovado pela Portaria MF no
343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos ou, ainda, lapso material manifesto.
O embargante alega a existência de três vícios que, em seu entender, deveriam ser
sanados por meio desses aclaratórios. O DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, às fls.
810/816, foi fundamentado nos seguintes termos:
Omissão quanto aos argumentos especificados no capítulo IV.3 – Mérito da SCI no
25/2016, fls. 23 a 32 do recurso voluntário
O capítulo acima trata do mérito da natureza jurídica dos artigos 11-A e 11-B da
Lei no 9.440/97, defendendo ser extensão da previsão legal do artigo 1o da Lei no
9.440/97, com possibilidade jurídica de seu ressarcimento.
De fato, não se localiza no acórdão embargado, a apreciação desta matéria.
Embora tenha mencionado o tópico * Do Mérito da SCI ao presente caso na e-fl.
734, tal item não constou do voto.
Assim, admito os embargos nesta parte.
(...)
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto aos
argumentos especificados no capítulo IV.3 – Mérito da SCI no 25/2016, fls. 23 a 32
do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Analisando os autos, verifico que a única matéria que foi admitida para julgamento,
no caso, a omissão quanto aos argumentos especificados no capítulo IV.3 – Mérito da SCI no
25/2016, fls. 23 a 32 do Recurso Voluntário, foi fundamentada pelo recorrente nos seguintes
termos, conforme consta dos Embargos de Declaração, às fls. 772/773:
O cabimento dos presentes embargos é objetivamente relacionado aos 3
seguintes aspectos:
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.868 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903990/2014-71
3
1o) Confere-se no Recurso Voluntário de fls. 596 e segs. que após os itens i) acerca
da nulidade da Resolução no 11.002.002 da DRJ e seus efeitos sobre os demais
atos e (ii) sobre a inaplicabilidade da SCI Cosit no 25/2016, ter sido demonstrado
pela Recorrente que os créditos em questão são passíveis de
restituição/compensação nos termos da lei, insurgindo neste aspecto no item (iii)
do mérito da SCI 25 (pág. 23 a 32 da petição recursal).
(...)
Entretanto, o v. acórdão embargado, com a devida vênia, é, d.v., omisso ao não
ter se pronunciado tampouco fundamentado sobre a matéria objeto da
controvérsia e que diz respeito às razões desenvolvidos pela Embargante sobre a
1o) improcedência (mérito) da SCI no 25/2016 que conclui pela impossibilidade de
compensação do crédito presumido da Lei no 9.440, art. 11-A.
(...)
IV – DA 1a OMISSÃO
Procedendo-se à leitura do Acórdão ora embargado, apesar de constar da ementa
e de ter sido objeto da parte dispositiva, que a e. 2a Turma Ordinária decidiu, por
voto de qualidade, afastar a possibilidade de ressarcimento do benefício, vencidos
os conselheiros Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira
Abad e Denise Madalena Green, não consta do voto do e. Relator qualquer
fundamento a sustentar a decisão neste aspecto.
Despiciendo discorrer sobre a imperiosa determinação (art. 5o, II, XXXVII, LIV e
LV), em face dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e
do devido processo legal, e quanto aos ditames do processo administrativo fiscal
(Decreto no 70.235, art.31 e Decreto no 7.574, art. 65, Lei no 9.784, art.50) sobre
ser a motivação requisito inafastável das decisões.
O CPC, aqui subsidiariamente aplicado, no art. 489, II e § 1o, IV, dispõe ser a
fundamentação elemento essencial da sentença, a qual não produz efeitos caso
não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão do julgador.
O v. Acórdão embargado, ao não enfrentar (na realidade não há menção alguma
sobre esta questão) os argumentos deduzidos quanto a improcedência da
conclusão da SCI no 25, sobre não serem ressarcíveis os créditos de que trata a Lei
no 9440/97, incorre, d.v., em flagrante omissão, a ensejar os presentes
aclaratórios.
Forte no exposto, a Embargante se reporta a todos os argumentos de mérito
constantes de págs. 23 a 32 de seu Recurso Voluntário como se aqui estivessem
transcritos, especificamente quanto ao capítulo IV.3 – do Mérito da SCI no 25 -,
requerendo o acolhimento dos embargos para o expresso enfrentamento por
parte deste Colegiado desta matéria.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.868 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903990/2014-71
4
Vejamos, inicialmente, se procede a ocorrência da omissão apontada, sabendo-se
que o despacho de admissibilidade realiza tão somente uma análise prévia sobre a plausibilidade
do pedido. Da leitura do acórdão embargado, destaco os seguintes excertos:
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
• Nulidade da Resolução n° 11.002.009 da DRJ e seus efeitos sobre os demais
atos;
• Da Inaplicabilidade da SCI ao presente caso;
• Do Mérito da SCI n. 25;
• Da Apuração de crédito presumido do IPI na venda de Veículos Importados;
• Da desvinculação dos métodos de apuração da Matriz e da Filial;
• Dos demais aspectos relativos à apuração de créditos.
Passa-se à análise.
(...)
- Da Inaplicabilidade da SCI ao presente caso.
É alegado às folhas 19 do Recurso Voluntário:
(...)
Adequado o posicionamento do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Não adentrou nas alegações apresentadas pelo impugnante, pois elas versavam
exclusivamente sobre o processo administrativo de consulta e os efeitos da
Solução de Consulta Interna Cosit n° 25/2016.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade elencou fundamentos da
legislação para avaliar os fatos apresentados, dentre outras normas, Decretos
regulamentares e a Lei 9.440/97 e alterações, não tendo adotado como base
legal a SCI COSIT n° 25/2016.
O que, no máximo, verifica-se é a coincidência de parte dos argumentos usados
pela autuação em relação aos constantes da SCI - mas não de todos. Isto não
significa, todavia, que a Fiscalização tenha adotado a SCI como fundamento
legal de sua conclusão, pelo que as críticas da recorrente dirigidas
especificamente a este ato administrativo caem no vazio, assim como ocorre em
relação à alegação de que a manifestante não estaria submetida à referida
Solução de Consulta Interna.
Conforme se depreende dos fundamentos acima, a Turma julgadora entendeu, ao
acompanhar o voto do relator, que a Fiscalização não adotou a SCI COSIT n° 25/2016 como
fundamento legal de sua conclusão, “pelo que as críticas da recorrente dirigidas especificamente a
este ato administrativo caem no vazio”, ou seja, as críticas contra este ato administrativo,
veiculadas no tópico “Do Mérito da SCI n. 25”, sequer precisam ser analisadas, uma vez que não
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.868 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903990/2014-71
5
se constituiu em base legal dos fundamentos da Autoridade Administrativa que negou o direito
creditório.
De fato, não há dúvidas de que se mostra totalmente desnecessária a análise dos
argumentos do contribuinte no tópico sobre o “mérito da SCI 25/2016”, se restou decidido pelo
Colegiado que este ato normativo não foi utilizado como fundamento para a decisão sobre o
direito creditório.
Pode-se até contestar se essa decisão está correta ou não, mas não há como alegar
que a decisão foi omissa quanto a este ponto; nesse caso, o recurso apropriado é o Recurso
Especial para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, e não os Embargos de Declaração.
Ressalto que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Logicamente, o julgador não é obrigado a conhecer e/ou responder argumentos que não são
aptos a infirmar a decisão questionada pelo contribuinte. Nesse sentido, a pacífica jurisprudência
do STF:
a) HC 188.424, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 03/08/2020, Publicação:
05/08/2020:
Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal
prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a
prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a
jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do
art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada. Súmula no 287/STF. 1. O art. 93, IX, da
Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre
todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as
razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A
jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve
negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula no 287 da Corte. 3.
Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira
Turma, DJe 16/9/2014)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE.
PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.868 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903990/2014-71
6
SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALÍNEAS C E D DO INC.
III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe
28/10/2013).

b) ARE 723.629, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 30/06/2020,
Publicação: 02/07/2020:
5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da
Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à
pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição
exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a
fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da
lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas
coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional”
(Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,
Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
(...)
Nulidade da sentença
O apelante alegou ainda a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
Contudo, na hipótese dos autos, o juiz expôs de forma clara e fundamentada os
motivos que o levaram a julgar parcialmente procedente a ação, rebatendo todos
os argumentos trazidos pela parte. Ainda que assim não fosse, o Superior
Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 489, §1o, IV, já na vigência do CPC/15,
ratificou entendimento já sedimentado de que não está o julgador obrigado a
responder todas as indagações levantadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para embasar sua decisão (EDcl no MS 21.315 -DF,
Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/6/2016). Logo, rejeito a preliminar.
Curiosamente, no Despacho de Admissibilidade dos embargos apresentados pelo
mesmo contribuinte em outro processo no qual também se discutiu o “mérito da SCI 25/2016”, de
no 13819.903641/2017-00, julgado nessa sessão, essa mesma matéria teve sua admissibilidade
negada:
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto ao argumento de que a SCI não se aplica ao caso porque a
embargante não formulou a consulta e jamais foi cientificada a respeito;
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.868 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903990/2014-71
7
2. Omissão sobre a impossibilidade de se retroagir a SCI para fatos anteriores à
sua disponibilização, em obediência ao artigo 100 do CTN
3. Omissão quanto à falta de publicidade;
4. Omissão quanto ao fato de as homologações serem anteriores à edição da SCI;
5. Contradição quanto à utilização dos fundamentos da SCI, posto que surgiram
após a sua edição;
6. Contradição no argumento de que a negativa de direito não se baseou na SCI,
pois há evidente alteração de critério jurídico em afronta ao artigo 149 do CTN,
considerando que até a edição da SCI no 25/16, o entendimento adotado pela
fiscalização era diverso;
7. Contradição no fato de utilização da SCI em violação aos artigos 100 do CTN e
37 da CF;
8. Contradição entre afirmar que as decisões anteriores não precisaram avaliar a
aplicabilidade da SCI porque não se fundamentaram nela e, ao mesmo tempo,
utilizar a SCI para negar provimento ao recurso voluntário, sem apreciar as razões
da impossibilidade de sua aplicabilidade;
(...)
Os pontos acima foram transcritos no recurso voluntário, dentro do tópico III.1 –
Da ausência de Análise do Acórdão da DRJ acerca da Inaplicabilidade da SCI n.
25/2016 ao presente caso. Ao final do tópico, a embargante fez o seguinte
pedido:
“Não há qualquer justificativa para a ausência de análise dos argumentos trazidos
na Manifestação de Inconformidade, razão pela qual a Recorrente pleiteia que
sejam devidamente analisadas todas as questões suscitadas na Manifestação de
Inconformidade e acima transcritas”.
Por sua vez, a decisão embargada apreciou a questão nos seguintes termos:
“Da ausência de Análise do Acórdão da DRJ acerca da Inaplicabilidade da SCI n.
25/2016 ao presente caso.
[...]
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade elencou fundamentos da
legislação para avaliar os fatos apresentados, dentre outras normas, Decretos
regulamentares e a Lei 9.440/97 e alterações, não tendo adotado como base legal
a SCI COSIT n° 25/2016.
Adequado o posicionamento do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Não adentrou nas alegações apresentadas pelo impugnante, pois elas versavam
exclusivamente sobre o processo administrativo de consulta e os efeitos da
Solução de Consulta Interna Cosit n° 25/2016.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.868 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903990/2014-71
8
É de se destacar que o Termo de Verificação Fiscal não se fundamenta,
propriamente, na SCI COSIT n° 25/2016, mas nos fundamentos normativos por
ela adotados. Depreende-se então que como a Fiscalização não adotou, em si, a
SCI como fundamento normativo, perde sentido as alegações da recorrente de
que não estaria submetida a esta Solução de Consulta Interna, que não se
confunde com a Solução de Consulta dada em resposta a questionamento do
sujeito passivo, que é regulamentada pelo Decreto n° 70.235/72.
O que, no máximo, verifica-se é a coincidência de parte dos argumentos usados
pela autuação em relação aos constantes da SCI - mas não de todos. Isto não
significa, todavia, que a Fiscalização tenha adotado a SCI como fundamento legal
de sua conclusão, pelo que as críticas da recorrente dirigidas especificamente a
este ato administrativo caem no vazio, assim como ocorre em relação à alegação
de que a manifestante não estaria submetida à referida Solução de Consulta
Interna.”
Constata-se que a decisão deixou evidente que o Termo de Verificação Fiscal
não aplicou a SCI Cosit no 25/2016, mas sim parte de seus fundamentos,
concluindo que “as críticas da recorrente dirigidas especificamente a este ato
administrativo caem no vazio, assim como ocorre em relação à alegação de que a
manifestante não estaria submetida à referida Solução de Consulta Interna”.
Destarte, não há omissão sobre as alegações dirigidas especificamente à SCI n.
25/2016, como ato normativo, pois entendeu-se que tal ato não foi o fundamento
normativo, mas sim parte das normas mencionadas no voto.
Observa-se que a análise do mérito quanto ao ressarcimento/compensação de
créditos presumidos do IPI abordou diversos atos legislativos, como a IN RFB no
1.300/2012, a Lei no 9.363/96, a Lei no 9.440/97, o Decreto no 2.179/97, o
Decreto no 3.893/2001, o Decreto no 6.556/2008, o Decreto no 7.212/2010, o
Decreto no 7.422/2010, o Decreto no 7.389, a MP no 2.158-35/2001, a Lei no
12.715/2012, o Decreto no 7.819/2012, a Lei no 12.218/2010, a Lei no
12.407/2011, a IN RFB no 1.717/2017, ou seja, não aplicou a SCI no 25/2016, mas
sim utilizou de argumentação jurídica, em parte, constante naquela solução.
Esclareça-se que aplicar a solução de consulta interna como ato normativo seria
simplesmente aplicar suas conclusões sem a necessidade de expor os argumentos
que levaram àquela conclusão, de forma análoga ao que as decisões do Carf
fazem ao aplicar uma súmula do CARF. Apenas aplica-se o enunciado da Súmula,
sem perquirir ou expor os fundamentos que foram utilizados para se chegar
àquele enunciado. Ou quando se aplica uma decisão definitiva do STF ou do STJ
em sede de recursos repetitivos. Simplesmente, aplicam-se as conclusões, sem
necessidade de se fundamentar aquelas conclusões. Se a menção à solução fosse
simplesmente retirada do acórdão, em nada alteraria sua fundamentação.
Assim, afasto as omissões alegadas.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.868 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903990/2014-71
9
Quanto às contradições, ressalta-se que as que levam à oposição de embargos
são aquelas internas ao acórdão, ou seja, entre os seus fundamentos e sua
conclusão. Assim, contradição por violar artigos de leis, códigos ou a
interpretação da embargante não dão azo à interposição de embargos. Mais uma
vez, esclareça-se que a SCI não foi utilizada como o fundamento normativo, mas
sim diversos atos legais e infralegais, também mencionados na referida solução.
Esse despacho de admissibilidade está datado de 20/03/2020, apenas 1 dia após ter
sido emitido o despacho referente ao presente processo. Ambos os Embargos contêm as mesmas
alegações, e o teor das duas decisões embargadas também é exatamente igual, o que sugere que
a decisão deveria ser a mesma. Neste conflito entre duas decisões distintas para casos
semelhantes, entendo que a correta foi aquela que negou a admissibilidade, pelos motivos já
declinados neste voto.
Pelo exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 829
DF CARF MF
Original